Tribunal: TJSP
Processo: 0005227-70.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005227-70.2017.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante ALEX
RODRIGUES MOZANER, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005227-70.2017.8.26.0132 -Voto no 13.544
2 V
A p e l a ç ã o
C r i m i n a l
n o
0 0 0 5 2 2 7 - 7 0 . 2 0 1 7 . 8 . 2 6 . 0 1 3 2
A p e l a n t e : A l e x R o d r i g u e s M o z a n e r
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : C a t a n d u v a
VOTO no 13.544
Apelação criminal. Apropriação indébita majorada.
Absolvição. Impossibilidade. Confissão do réu
corroborada pelas demais provas. Penas bem
dosadas. Desprovimento do recurso.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 144/145 acrescenta-
se que o réu ALEX RODRIGUES MOZANER foi condenado, como
incurso no art. 168, § 1o, III, do CP, às penas de 1 ano e 4 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa, no piso
unitário, permitido o apelo em liberdade.
Inconformado recorre a este E. Tribunal de Justiça
pleiteando a absolvição, alegando baixa reprovabilidade de sua
conduta e boa conduta social, bem como a intenção de ressarcimento.
Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena no mínimo legal e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Após as contrarrazões, a d. Procuradoria Geral de
Justiça, em parecer, opina pelo não provimento do apelo.
É o relatório.
2) Narra a denúncia que o réu, entre os dias 11 e 28 de
fevereiro de 2017, em horário incerto, na Avenida Olímpia, 1390, Vila
Paulista, na cidade e comarca de Catanduva/SP, apropriou-se de 3
cheques, 2 no valor de R$3.000,00 e 1 no valor de R$1.652,47, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005227-70.2017.8.26.0132 -Voto no 13.544
3 V
propriedade
da
empresa
vítima
“Transportadora
Guardia”,
representada por T.W.G., de que tinha a detenção em razão de seu
emprego.
Segundo o apurado, o réu exercia atividades de
gerência na empresa-vítima à época dos fatos. Aproveitando-se de seu
cargo, ao receber os aludidos cheques, depositou-os em sua própria
poupança, apropriando-se indevidamente dos valores.
A materialidade e autoria delitiva foram evidenciadas
nos autos.
O réu, interrogado em Juízo, confessou a prática
delitiva descrita na inicial, prometendo ressarcimento à empresa vítima.
Declarou-se arrependido.
A assunção dos fatos foi corroborada pelos demais
elementos de convicção.
Aliás, o representante da vítima confirmou que o réu
exercia o cargo de gerente em sua empresa e por meio do seu cargo
recebeu os cheques e depositou em sua própria conta, apropriando-se
ilicitamente dos valores.
Como se nota, o réu apropriou-se de significativa
quantia valendo-se das facilidades do cargo que ocupava na empresa-
vítima. Neste quadro, a apropriação, quando associada à quebra de
confiança em razão da profissão, revela um maior grau de
reprovabilidade.
Não há que se falar, portanto, em absolvição do réu,
independentemente de eventual arrependimento ou intenção de
ressarcimento, valendo enfatizar que tais fatos não afastam o crime e
nem o isentam de pena.
Dessa forma, bem demonstrada a apropriação indébita,
nos moldes da denúncia, a condenação era medida de rigor.
Certa a condenação, as penas foram fixadas sem
excessos. A base foi estabelecida no mínimo, seguindo-se com
compensação integral entre a reincidência específica (fls. 86/87 e 90)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005227-70.2017.8.26.0132 -Voto no 13.544
4 V
e a confissão. Diante da majorante, as penas foram aumentadas em
1/3, ganhando números finais.
O regime inicial fechado é o adequado, diante da
reincidência específica.
Merece regime mais drástico aquele que, resistindo em
se submeter à ordem legal, evidencia que a reprimenda anterior não foi
suficiente ao cumprimento de suas finalidades, sendo essa a expressa
orientação do Código Penal (art. 33, § 2o).
Diante da reincidência específica é incabível a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos e/ou multa, em
respeito à expressa vedação à concessão desse benefício, contida no
art. 44, § 3o, do CP.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator